Tribunal: TJDFT
Processo: 0000709-65.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos, constata-se que este processo, referente à ação de exibição documental n.o 0000709-65.2016.8.07.0014, ajuizada por CELIO PIMENTA NEVES – ME em desfavor de CONTROLES CONTÁBEIS SERVIÇOS LTDA – ME encontra-se associado ao processo n.o 0006444-16.2015.8.07.0016 (ação de cobrança, ajuizada por CELIO PIMENTA NEVES – ME em desfavor de CONTROLES CONTÁBEIS SERVIÇOS LTDA – ME), conforme decisão do magistrado de piso de ID 23623676, razão pela qual houve julgamento conjunto de ambas as ações, conforme decisão de ID 23623682 - pág. 2 e sentença de ID 23623684. Foi interposta apelação por Controles Contábeis LTDA-ME, nestes autos, da sentença proferida (ID 23623691) e não houve sua juntada nos autos associados. Dito isso, como o apelo se refere a ambos os feitos, a fim de evitar nulidades, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante (CONTROLES CONTÁBEIS SERVIÇOS LTDA – ME) para que proceda à juntada do recurso nos autos associados. Em seguida, intimem-se CELIO PIMENTA NEVES – ME e MARIA VALDINETE CARVALHO DUTRA (terceira interessada) para, querendo, oferecerem contrarrazões ao apelo. Após, atenta ao pedido da parte apelante em suas razões de apelação (ID 23623691 - pág. 10/11), dê-se vista dos autos ao Distrito Federal (Procuradoria do Distrito Federal) e ao Ministério Público para, querendo, manifestarem-se nos feitos. Por fim, em prol da celeridade processual, à diligente Secretaria da Terceira Turma Cível para que associe os autos para julgamento conjunto, trasladando-se cópia deste despacho, bem como do oportunamente decidido no julgamento colegiado desta apelação aos autos n.o 0006444-16.2015.8.07.0014. Publique-se. Intimem-se.